Tribunal: TJDFT
Processo: 0747418-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747418-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CACAU FRANQUIA NORTE ASSESSORIA EM NEGOCIOS LTDA AGRAVADO: THAUANNY VANESSA DOS SANTOS VENANCIO DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Cacau Franquia Norte Assessoria em Negócios Ltda. contra a decisão interlocutória da 25a Vara Cível de Brasília que saneou o processo, afastou a questão preliminar suscitada pela agravante e confirmou a competência do Juízo para a solução do conflito (autos no 0702409-51.2024.8.07.0015, ID no 211746865). 2. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 5 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO